Tribunal: TJBA
Processo: 0500024-42.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500024-42.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA DE JESUS LIMA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA CONDENAR O MUNICÍPIO A PAGAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0500024-42.2015.805.0256, sendo Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e Apelado ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, na esteira do voto da Relatora Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 8